Tribunal: TJDFT
Processo: 0707626-47.2025.8.07.0013
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA E MATERIALIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA. MEDIDA ANTERIOR INEFICAZ. CONTEXTO DE VULNERABILIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal da defesa em face de sentença que atribuiu ao ora apelante a prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, aplicando ao representado medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, por prazo indeterminado, não superior a 3 (três) anos.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) averiguar se as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do fato criminoso. ii) analisar se a medida socioeducativa de internação se mostra proporcional e adequada.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o efeito suspensivo é conferido aos recursos em casos excepcionais, apenas quando comprovada a possibilidade de dano irreparável ao menor. Desse modo, o imediato cumprimento da medida socioeducativa garante sua finalidade protetiva e pedagógica no processo de ressocialização do adolescente infrator, devendo o presente recurso ser recebido somente no efeito devolutivo.
4. Comprovado nos autos que o menor praticou ato infracional análogo ao tipo criminal descrito no artigo 33 da Lei de Drogas, cabível a manutenção da sentença e a aplicação de uma medida socioeducativa.
5. Analisando os elementos dos autos, é possível concluir que a medida socioeducativa de internação imposta ao adolescente mostra-se proporcional e adequada ao caso concreto, tendo em vista a gravidade do ato infracional e suas circunstâncias pessoais, especialmente a reiteração delitiva, e o fato de que a conduta ora discutida foi praticada enquanto ele estava em cumprimento de medida menos gravosa anteriormente a ele aplicada.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.